Tribunal: TJDFT
Processo: 0721030-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
RECLAMAÇÃO. QUEBRA DE SIGILO FISCAL E BANCÁRIO. REPRESENTAÇÃO POLICIAL. INFRAÇÃO ANTECEDENTE. CONTRAVENÇÃO PENAL DO ART. 50 DO DECRETO-LEI 3.688/41. APURAÇÃO DE CRIMES DE LAVAGEM DE DINHEIRO, CRIMES CONTRA A ENCONOMIA POPULAR, ASSOCIAÇÃO OU ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INDÍCIOS DE MATERILIADE E AUTORIA PRESENTES. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
1. Afasta-se o argumento de que os fatos apurados no inquérito policial já foram objeto de ação penal com condenação de um dos investigados pela prática de contravenção penal de exploração de jogo de azar (bingo), pois, além do período de apuração não coincidir com aquele objeto de prévia condenação, outros crimes são apurados no caderno investigativo (crimes de lavagem de dinheiro, contra a economia popular e associação ou organização criminosas).
2. A particularidade dos crimes apurados, em que há dificuldade em se obter provas com os métodos tradicionais de investigação, evidencia a indispensabilidade da quebra de sigilo bancário e fiscal.
3. Aferindo-se, portanto, que a autoridade policial conseguiu reunir elementos que indicam a plausibilidade do pedido, restam evidentes indícios de que os investigados exploram jogo de bingo, sem autorização legal, e utilizam de pessoas jurídicas e contas de pessoas físicas para lavagem do dinheiro ilícito em verdadeira associação criminosa.
4. A prática de eventual crime remanescente, previsto na Lei no 9.613/1998, somente seria da competência da Justiça Federal se praticado contra o sistema financeiro e a ordem econômico-financeira, ou em detrimento de bens, serviços ou interesses da União, ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas (art. 2o, inc. III, alínea “a”), não sendo este o caso da presente investigação criminal.
5. Além disso, também não se aplica o disposto no artigo 2o, inciso III, alínea “b”, da Lei no 9.613/1998 que determina ser competência da Justiça Federal o processamento e julgamento dos crimes previstos naquela lei quando a infração penal antecedente for de competência da Justiça Federal. No caso, a infração antecedente seria a do artigo 50, caput, da Lei de Contravenção Penal cuja competência é da Justiça Comum, uma vez que um dos investigados já foi condenado por ela em duas ocasiões. Não há, assim, hipótese fática a atrair a declinação da competência para a Justiça Federal.
6. Reclamação julgada procedente.